Tribunal: STF
Processo: RE 1321708
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 104, Vol. 3):
    “IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI 7.713/88, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.350/2010. regime de competência. 
    1. Mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN RFB nº 1.261, de 20/03/2012), os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010. Conclui-se, pois, que a referida instrução normativa somente explicitou essa orientação. Precedentes do STJ.
    2. As verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, antes da alteração do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015 - posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015-, devem sofrer a tributação do imposto de renda nos termos em que incidiria o tributo se percebidas à época própria.
    3. Tem o contribuinte direito de recalcular o imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, observado o "regime de competência", para efeito de afastar o valor cobrado a mais por força da aplicação do "regime de caixa". 
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 141, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 16, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV; 93, IX; 145, § 1º; e 150, II e IV, da Constituição e ao entendimento fixado por esta CORTE no RE 614.406. Aduz que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Defende que “a partir de 2010, os RRA devem sofrer apuração de IRPF consoante o art. 12-A, da Lei 7.713, e não de acordo com o Regime de Competências puro” (fl. 25, Vol. 5). 
    Requer, ao final, seja declarado o direito de calcular o IR devido sobre os RRA auferidos na reclamatória trabalhista de nº 02863-2005-812-04-00-8, nos anos de 2012 e 2013, de acordo com a sistemática instituída pelo art. 12-A, da Lei 7.713/88, bem como a repetição dos valores recolhidos a esse título.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia posta a debate (fls. 106-112, Vol. 3):
    “Trata-se de procedimento comum, objetivando o reconhecimento do direito à apuração do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista com base no regime de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente instituído pelo art. 12-A da Lei 7.713/88, com a consequente repetição do indébito. 
    (…)
    A ré contestou o feito, defendendo a efetiva legalidade da incidência do regime de caixa para apuração do imposto de renda no caso dos autos. Sustentou que, por se tratarem de valores acumulados originários de complementação de aposentadoria, não se aplica o disposto no 12-A da Lei n. 7713/88, tendo em vista a restrição prevista na Instrução Normativa SRFB nº 1.127/11. 
    (…)
    Apela a parte autora. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista não possuir condições de arcar com as custas da demanda, sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, alega que é inaplicável, no caso em tela, o disposto no §5º, do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, eis que, na hipótese, os RRA de que trata a presente foram pagos e declarados na vigência da redação originária do art. 12-A da Lei 7.713. Dessa forma, ao contrário do que entendeu a sentença, o apelante não deixou de declarar os RRA em conformidade com a nova sistemática por opção, mas por ser a aplicação de tal sistemática expressamente vedada pela Receita Federal no caso específico do contribuinte. Requer, por fim, seja declarado seu direito à apuração do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista com base na sistemática do regime de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente instituído pelo art. 12-A da Lei 7.713/88. 
    (…)
    Preliminarmente, cumpre destacar que o art. 12-A, da Lei nº 7.713/88, recebeu nova redação pela Lei nº 13.149/2015, bem como que a Instrução Normativa nº 1.127/11 restou revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014). 
    O próprio legislador tributário, mediante a Lei nº 13.149/15, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, determinando sua aplicação para todos os rendimentos recebidos acumuladamente (Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês). 
    Assim, esta 2ª Turma vinha entendendo que também as parcelas de complementação de aposentadoria pagas acumuladamente por entidades privadas sujeitavam-se à tributação na forma prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, sendo inaplicável o disposto no §3º do artigo 2º da IN SRB nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN SRF 1.261, de 20/03/2012). 
    No entanto, melhor examinando essa matéria e seguindo atual posicionamento do STJ, entendo que, ao caso dos autos, não se aplica o art. 12- A da Lei 7.713/88 na sua redação atual - dada pela Lei nº 13.149/2015 - haja vista que à época da ocorrência do fato gerador, a matéria era regida pelas disposições do artigo 12-A da Lei 7.713/88, na redação conferida pela MP 497/2010, que assim dispôs: 
    (…)
    Com efeito, os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar não estão enquadrados nos rendimentos do trabalho ou nos rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, uma vez que, em relação a estes últimos rendimentos, a lei elegeu o regime de tributação do Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas, somente quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    Portanto, mesmo antes da edição da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.127/2011 (com a redação dada pela IN RFB nº 1.261, de 20/03/2012), os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de previdência complementar não estariam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 12.350/2010. Conclui-se, pois, que a referida instrução normativa somente explicitou essa orientação. 
    A seguir reproduzo recentes precedentes do STJ, cujo entendimento vem sendo reiteradamente aplicado:
    (…)
    Assim, as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, antes da alteração do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015 - posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015-, devem sofrer a tributação do imposto de renda nos termos em que incidiria o tributo se percebidas à época própria (regime de competência), e não consoante o "regime de caixa". Questão pacificada pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.118.429/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73 (DJ de 14/5/2010). 
    (…)
    Para fins de identificar o imposto de renda sobre a verba recebida acumuladamente (por força de decisão judicial, como reclamatória trabalhista ou ação previdenciária) pelo "regime de competência" (e não pelo "regime de caixa"), a incidência do tributo deve ocorrer nas datas respectivas, obedecidas as faixas e alíquotas da tabela progressiva do IRPF da época, apurando-se o valor do imposto de renda através do refazimento da declaração de ajuste anual do exercício respectivo. E este valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais (porque a base de cálculo também está em valores originais), deve ser corrigido (até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada) pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente (como, em ação trabalhista, o FACDT - fator de atualização e conversão dos débitos trabalhistas; em ação previdenciária, pelo índice nesta fixado), como forma de preservar a expressão monetária da verba percebida e evitar uma distorção indevida na tributação do imposto de renda. 
    Em outras palavras. A base de cálculo do imposto de renda não se altera pela decisão judicial que determinou que a incidência do IRPF se dê pelo "regime de competência" e não pelo "regime de caixa". Apenas se distribui o valor recebido acumuladamente (em valores originais) aos exercícios respectivos. E o IRPF apurado (também em valores originais), conforme as declarações de ajuste anual respectivas, deve sofrer a mesma correção monetária aplicada à verba acumulada (até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada).”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.713/1988 e 12.350/2010, IN/RFB 1.127/2011 e INRFB 1.261/2012), de modo que a discussão referente à possibilidade de apuração do imposto de renda na forma do art. 12-A da Lei 7.713/1988 está situada no âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(RE 1.138.032-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, § 1º, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.090.572-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/10/2018)
    Seguindo a mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.250.319, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/9/2020; RE 1.035.833, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/5/2017; RE 1.029.871, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2017; RE 1.006.954, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 14/11/2016, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS RECEBIDOS DE ENTIDADES PRIVADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO PREVISTA NO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, INCLUÍDO PELA LEI 12.350/2010. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF 1.127/2011 E 1.261/2012. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INRACONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente